Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700649-27.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LINDES LEI OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 21855475), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela requerida. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora